Tribunal: TJMT
Processo: 1022502-21.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022502-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONQUISTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.415.295/0001-55 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), DOUGLAS CLARC VATUTIN PEREIRA LOUREIRO - CPF: 028.085.227-46 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. CUMULAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) COM A TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade do débito decorrente de cédula de crédito bancário.

II.
Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cumulação do Sistema de a
Amortização Constante (SAC) com
taxa SELIC; (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento dos encargos moratórios e restituição de valores pagos indevidamente; (
iii
) avaliar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual; e (
iv
) examinar a possibilidade de revisão do contrato com base na Teoria da Imprevisão, em razão dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19.

III.
Razões de decidir

1.
O Sistema de Amortização Constante (SAC) e a taxa SELIC possuem naturezas distintas, sendo aquele um método de amortização e
esta
um índice de juros. Não há vedação legal para sua cumulação, desde que pactuada entre as partes.

2.
A amortização pelo SAC não configura capitalização indevida de juros, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

3.
Os encargos moratórios são lícitos quando expressamente previstos no contrato, desde que não incluam capitalização diária de juros, nos termos das Súmulas 296 e 472 do STJ.

4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, sendo necessária a comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se verifica no caso concreto.

5.
A pandemia da COVID-19, por si só, não justifica a revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, o que não foi comprovado pelos apelantes.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A cumulação do Sistema de Amortização Constante (SAC) com a taxa SELIC é juridicamente válida, pois possuem naturezas distintas e não configuram capitalização indevida de juros.

2.
Os encargos moratórios são lícitos quando expressamente pactuados e limitados nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

3.
A equiparação de pessoa jurídica a consumidor exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se presume.

4.
A pandemia da COVID-19 não justifica, por si só, a revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, III, 85, § 11, e 487, I;
CC,
arts
. 478 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
154.565/PR, Rel. Min. Ari
Pargendler
, Terceira Turma; STJ,
AgRg
no
AREsp
386182/AP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma; TJMT, N.U 1003653-32.2022.8.11.0004, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho; TJMG, AC 50019582820228130518, Rel. Des. Arnaldo Maciel; TJSP, Apelação Cível 1013133-20.2022.8.26.0003, Rel. Des. Irineu Fava.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONQUISTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
DOUGLAS CLARC VATUTIN PEREIRA LOUREIRO
em face da
r.
sentença contida no ID 254036189, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor da
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESENVOLVE MT
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (ID 254036197), os apelantes sustentam a ilegalidade da cumulação da aplicação do Sistema de Amortização Constante (SAC) com a taxa SELIC, o que resultaria na cobrança indevida de juros compostos.

Defendem a revisão da cédula de crédito bancário, com o consequente recálculo do débito, afastando as supostas cobranças abusivas decorrentes da aplicação simultânea do SAC e da taxa SELIC.

Asseveram
, ainda, a inaplicabilidade dos encargos moratórios, afirmando que, diante da suposta cobrança
ilegal, tais
encargos devem ser excluídos, com a consequente decretação da restituição do indébito.

Alegam, também, que a empresa apelante, na qualidade de microempresa, enquadra-se no conceito de consumidor equiparado, conforme entendimento do STJ sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a pessoas jurídicas em situação de vulnerabilidade.

Salientam
que a atividade da empresa foi severamente impactada pela pandemia da COVID-19, comprometendo sua capacidade financeira, o que enseja a aplicação da Teoria da Imprevisão para o reequilíbrio contratual. Alegam que a redução drástica da demanda por serviços turísticos inviabilizou o cumprimento integral das obrigações pactuadas, justificando a revisão dos encargos financeiros.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, com a finalidade de reformar a
r.
sentença.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 254682171).

Em suas
contrarrazões (ID 254036652), a apelada
pugnou pelo não conhecimento do recurso, argumentando que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada
que o recurso interposto
pelos apelantes

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda
Câmara:

Cinge-se dos autos que a
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESENVOLVE MT
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
CONQUISTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
DOUGLAS CLARC VATUTIN PEREIRA LOUREIRO
, em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancário no valor de R$ 44.955,26 (
quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e
cinco reais e vinte e seis centavos).

Diante da referida ação de execução, os apelantes opuseram embargos à execução, pugnando pela extinção da demanda.

Ao final da instrução processual,
o d. Magistrado singular julgou
improcedente os pedidos da exordial
,
com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
254036189
):

“(...)
Em que pese
a
argumentação da parte embargante, pode-se observar que título executivo judicial objeto da execução se encontra com todos esses requisitos presentes.

Logo, o valor total pactuado, é devido integralmente, por expressa convenção entre as partes.

Depois, não resta demonstrado qualquer vício sobre o contratado entre as partes e, por isso, permanece hígido o título exequendo.

Examinando os títulos executivos que dão sustentação à execução, observa-se que estão formal e materialmente perfeitos, neste caso, afastando a hipótese de vício contido no título.

A propósito, leciona Rubens Requião:

"Sendo as obrigações cambiarias autônomas umas das outras, o avalista que está sendo executado em virtude da obrigação avalizada, não pode opor-se ao pagamento, fundado em matéria atinente à origem do título, que lhe é estranha. O aval é obrigação formal, autônoma, independente, e que decorre da simples aposição, no título, da assinatura do avalista". (Curso de Direito Comercial, 2º Volume, 21ª ed., 1998, p.377/378
)

Assim, consoante o regramento dos títulos executivos em geral, compete à parte executada desconstituir a presunção nele contida,
sob pena
de expropriação forçada de seus bens.

Acerca do tema, vejamos o posicionamento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)
(TJ-MT – N.U 0007518-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (negrito meu
)

Confira-se ainda, nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

'PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
Instruída a execução com o título próprio, é do devedor o ônus de elidi-lo
. Recurso especial não
conhecido.
' (
REsp
154.565/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA) (negrito meu)

Quanto
a
tese de ausência de cálculo na ação principal não merece prosperar, considerando que restou devidamente juntado pelo embargado/exequente memorial descritivo do débito exequendo.

Desse modo, forçoso concluir pela certeza, liquidez e exigibilidade do título.

(...)

DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO “SAC”

A parte embargante alega que o sistema de amortização SAC se trata de cobrança ilegal.

In
casu
, o contrato foi celebrado em
18/12/2020
, não havendo óbice à utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), previsto no contrato.

(...) (TJ-MT – N.U 0001111-32.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 01/02/2023). (negrito nosso).

Ademais, não há qualquer vedação legal quanto
a
fixação de taxa SELIC com o sistema SAC, já que esta última se trata de sistema de
amortização, enquanto aquela se trata de qual taxa de juros a ser aplicada para recomposição, não se confundindo um com o outro.

Portanto, deve ser mantido o Sistema de Amortização Constante (SAC).

DO RECÁLCULO DO CONTRATO

A parte embargante pretende o recálculo das parcelas, alegando que
o juros
se encontram de maneira indevida, se estaria ou não acima do contratado.

Em que pese
a
parte autora aduzir que a requerida cobra juros superior àquele contratado, verifico que não merece prosperar.

Entretanto, a aplicação dos juros ao mês se encontra em consonância com o contratado, visto que se trata de CET (Custo Efetivo Total) devidamente previsto no pacto, o qual além de incluir
o juros
ao mês contratado, incide também outros encargos contratados.

Destaca-se, quanto ao CET (Custo Efetivo Total), que se trata de uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato.

Vejamos a jurisprudência:

(...)
(TJ-MT – N.U 1001474-81.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

DA TEORIA DA IMPREVISÃO

Quanto à arguição de dificuldades financeiras decorrentes do período pandêmico provocados pela Covid-19, os embargantes se limitam, de forma genérica, a sustentar o enfrentamento de grave crise com a diminuição do faturamento da empresa.

Registre-se que, no tópico seguinte dos embargos opostos, os próprios embargantes reconhecem o débito contraído, mas buscam desvencilhar-se do pagamento sob a alegação de que os efeitos adversos da pandemia de COVID-19 tornaram impossível o cumprimento da obrigação.

Em que pese notórios os danos à economia decorrentes do combate à pandemia causada pelo
coronavírus
, eventuais dificuldades financeiras por parte dos devedores não são aptas a extinguir a obrigação e impedir que o credor promova a cobrança do débito.

Salienta-se que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), o ordenamento jurídico prevê regras a preconizar a intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, não se justificando, no caso dos autos, a revisão contratual pela alegação de onerosidade excessiva advinda da pandemia por COVID-19.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:

(...)
(TJ-MT – N.U 1003653-32.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024). (negrito nosso).

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

(...)
(TJSP;
Apelação Cível 1013133-20.2022.8.26.0003
; Relator (a):Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2023; Data de Registro: 16/03/2023).

(...)

(
TJSP;
Apelação Cível 1009674-13.2022.8.26.0196
; Relator (a):Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2023; Data de Registro: 04/05/2023).

Logo, inexiste fundamento jurídico para o pedido de reconhecimento de que a obrigação assumida se apresenta excessivamente onerosa, até porque os efeitos da pandemia atingiram ambas as partes, não cabe gerar vantagem a uma parte em detrimento da outra.

Portanto, não há que se falar em aplicabilidade da teoria da imprevisão, devendo ser mantida a dívida.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Por todo exposto, acerca dos danos materiais a título de repetição de indébito pleiteados, não havendo demonstração nos autos que foram realizados pagamentos superiores ao devido, estando os juros e as tarifa devidamente lícitas, não há que se falar em prejuízos materiais.

Logo, de rigor a rejeição do pleito de repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Posto isso,
NÃO ACOLHO
a pretensão da parte embargante, razão por que
JULGOIMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial.

DECLARO
,

assim,

extinta com resolução de mérito a presente demanda,

consoante o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.
”

I
nconfor
mado com a
r.
sentença, os
apelante
s
interp
useram
o presente recurso
.

Pois bem.

Os apelantes sustentam que houve cobrança abusiva pela cumulação da taxa SELIC com juros contratuais, o que resultaria na incidência indevida de juros compostos. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

De proêmio, convém transcrever a diferença entre o Sistema de Amortização Constante (SAC) e a taxa SELIC.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) é um sistema de amortização utilizado em modelos de pagamento de empréstimos e financiamentos, no qual a amortização do principal (valor emprestado) é constante ao longo do tempo. Nesse modelo, os juros são calculados sobre o saldo devedor, reduzindo-se gradativamente, de modo que as prestações diminuem ao longo do período.

Já o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(
SELIC
)
é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco C
entral
, e utilizada como referência para empréstimos, financiamentos e investimentos. Suas principais funções são:
(i) controlar a inflação e liquidez do mercado; (
ii
) servir como referência para os juros de títulos públicos e privados; (
iii
) influenciar as taxas de financiamento e rendimento de aplicações financeiras.

Dessa forma, o SAC determina a forma de pagamento de um financiamento ou empréstimo, enquanto a taxa SELIC
se
refere aos juros aplicados sobre o valor emprestado.

Logo, com essa breve explicação, constata-se que não há vedação à utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) em conjunto com a taxa SELIC,
visto que eles não se confundem
.

Além disso, ressalta-se que a amortização pelo SAC não resulta em capitalização de juros.

Nesse sentido:

“
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de imóvel.
Utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) para amortização dos juros. Contrato livremente pactuado. Impossibilidade de alteração do sistema de amortização.

Sistema SAC que não enseja a capitalização de juros.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
”
(TJ-SP - AC: 10414172520208260224 SP 1041417-25.2020.8.26.0224, Relator:
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 13/09/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)
(
g.n
)

No que se refere ao pedido de extirpação dos encargos moratórios, também não assiste razão aos apelantes.

Os apelantes defendem a inaplicabilidade dos encargos moratórios, argumentando que, diante da suposta cobrança
ilegal, tais
encargos devem ser excluídos, com a consequente decretação da restituição do indébito.

Como se sabe, os encargos moratórios têm como objetivo remunerar a instituição financeira pela disponibilização do capital ao mutuário durante o período de inadimplência.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é lícita a cobrança de encargos moratórios nos contratos em que estiverem expressamente previstos, devendo, no entanto, ser observadas as disposições contidas nas Súmulas 296 e 472, respectivamente:

“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado". (
Enunciado nº 296)”
.

“
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, m
oratórios e da multa contratual”
. (Enunciado nº 472)".

Percebe-se, portanto, que, durante o período de inadimplência, é permitida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Contudo, não é admitida a cobrança desses encargos capitalizados diariamente,
sob pena
de
se
caracterizar a abusividade da cláusula que os prevê dessa forma.

No presente caso, de acordo com a Cláusula Nona do instrumento contratual, os juros serão acrescidos à razão de 1% ao mês, a título de mora, e de 2% de multa sobre o valor vencido, não havendo capitalização diária. Dessa forma, não há abusividade
e tampouco
cobrança ilegal.

Desse modo, não se constatando qualquer ilegalidade na cumulação do Sistema de Amortização Constante (SAC) com a taxa de juros SELIC, além da ausência de abusividade dos encargos moratórios, não há que se falar na aplicação dos valores apresentados pelos apelantes no parecer técnico anexado à inicial.

Outrossim
, os apelantes alegam que devem ser equiparados a consumidores, sob o argumento de vulnerabilidade em relação à instituição financeira, o que atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todavia, a aplicação do CDC a pessoas jurídicas não é automática, devendo ser comprovada sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação à parte contrária. No caso concreto, a
CONQUISTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
celebrou um contrato de financiamento empresarial, cujos recursos foram destinados à sua atividade econômica, o que afasta sua equiparação a consumidor final, conforme a jurisprudência do STJ, in
verbis
:

“
(...)
1
. A jurisprudência deste Sodalício é uníssona quanto a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que o financiamento obtido pelo empresário for destinado precipuamente a incrementar sua atividade negocial, não podendo ser qualificado como destinatário final, porquanto inexistente a pretendida relação de consumo. Precedentes.

(...)
”
(
AgRg
no
AREsp386182/ AP, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
Dje
28/10/2013)
(
g.n
)

Dessa forma, não há que se falar na aplicação das normas consumeristas ao caso.

Os apelantes ressaltam, ainda, que a pandemia da COVID-19 impactou severamente suas atividades econômicas, o que justificaria a revisão do contrato com base na Teoria da Imprevisão.

Embora seja inegável o impacto da pandemia na economia global, a aplicação da Teoria da Imprevisão exige a comprovação da onerosidade excessiva e do desequilíbrio contratual, o que não foi demonstrado pelos apelantes.

Além disso, o STJ tem se manifestado no sentido de que a pandemia, por si só, não justifica a revisão automática dos contratos. É
necessário que o devedor comprove que a obrigação assumida se tornou excessivamente onerosa
a ponto de inviabilizar sua execução, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse contexto:

“
APELÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PANDEMIA DA COVID-19 - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL -
TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA.
Consoante
a
teoria da imprevisão, instituída nos
arts
. 478 e 479 do Código Civil, é cabível a resolução ou a revisão da relação contratual nas hipóteses em que fatos novos, extraordinários e imprevisíveis, alheios à vontade das partes, venham a tornar excessivamente oneroso para um dos contratantes o cumprimento das obrigações assumidas.
A pandemia mundial da COVID-19 trata-se de evento notório, extraordinário, imprevisível e que causou significativo impacto para a sociedade, sobretudo na esfera econômica. Contudo, nos casos em que não restar devidamente comprovado nos autos que a pandemia
casou
, de fato, onerosidade excessiva a uma das partes, não há como se aplicar a citada Teoria da Imprevisão, visto que essa não pode ser adotada em toda e qualquer situação, sob pena de se configurar um verdadeiro desequilíbrio contratual.
”

(TJ-MG - AC: 50019582820228130518, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de
Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)
(
g.n
)

Logo
, não há como acolher o pedido de revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão.

Portanto, por este
s termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença objurgada deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CONQUISTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
DOUGLAS CLARC VATUTIN PEREIRA LOUREIRO
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento
ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento)
sobre o valor
atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025